Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO AFASTADA. CORREÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VERIFICAÇÃO.
1. Para que um imóvel seja considerado bem de família e, assim, seja reconhecida sua impenhorabilidade, é necessário que sirva de residência à entidade familiar ou gere renda vinculada ao sustento da família, bem assim que não se constate as exceções previstas nos artigos 3o e 4o da Lei no 8.009/90.
2. Rerratificando nosso entendimento anterior, a eventual existência de outros imóveis em nome executado não afasta de per si a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem comprovadamente utilizado como moradia, conforme o caso, devendo ser aplicada a regra do parágrafo único do seu art. 5o. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. No caso, comprovado os pressupostos legais para a qualificação do bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora como bem de família, porquanto demonstrado que serve de residência familiar, e que não ocorre qualquer das exceções previstas na Lei no 8.009/90, o referido bem é impenhorável à luz dos arts. 1o e 5o do mesmo dispositivo legal, impondo-se assim a manutenção de sua intangibilidade.
4. Considerando que os elementos probatórios anexados ao feito estão em consonância com a alegação de hipossuficiência de recursos, sobretudo, diante do vultoso estado de endividamento dos devedores somado às despesas destacadas, e deixando o credor de apresentar provas em sentido contrário, correto a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.
5. Agravo de instrumento desprovido.